Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITOS ORIUNDOS DE DIÁRIAS, ENCARGOS E INFRAÇÕES JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DO VEÍCULO. ARRENDADOR. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BEM. ARRENDATÁRIO. POSSE DIRETA E USUFRUTO. EQUIPARADO À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. TEMA No 453 DO STJ. LEILÃO POSTERIOR À DATA DAS INFRAÇÕES. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. ART. 257, §3o, DO CTB. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tema no. 453 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que “As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no 149/2003)”.
2 – Arrendamento mercantil. Arrendatário. Responsabilidade. O arrendatário do veículo é o responsável pelos débitos decorrentes de encargos, diárias do veículo e multas oriundos de infrações de trânsito, pois içado à condição de proprietário do bem. O fato de o arrendador ser proprietário resolúvel do bem não afasta a responsabilidade do arrendatário na hipótese, eis que possuidor direto do veículo.
3 – Código de Trânsito Brasileiro. Infrações de trânsito. Responsabilidade. O condutor é o responsável pelas infrações praticadas na direção de veículo automotor (CTB: art. 257, §3o). Caso não seja identificado o infrator condutor de forma imediata, ainda assim, a presunção de responsabilidade recai sobre o condutor principal e, somente em sua ausência, sobre o proprietário do veículo (CTB: art. 257, §7o). Aferido que existem provas inequívocas do infrator, este deve ser responsabilizado pelas despesas objeto da execução fiscal.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

td